Tribunal: TJES
Processo: 5019842-08.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019842-08.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SAULO PINTO DA SILVA e outros

COATOR: Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DISTINÇÃO DO TEMA 1.258/STJ. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
MODUS OPERANDI
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva nos autos do processo em que os pacientes respondem pela suposta prática do crime de homicídio tentado, consistente em disparos de arma de fogo contra residência habitada pela vítima e por seus filhos menores, no contexto de conflito entre facções criminosas rivais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é nulo o reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se há fragilidade probatória apta a afastar a custódia cautelar, diante de alegadas contradições nos depoimentos; (iii) determinar se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; e (iv) verificar se condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Em relação à nulidade do reconhecimento fotográfico
, destaca-se que o reconhecimento fotográfico não é nulo quando a vítima já conhece previamente os autores do fato, tratando-se de mera identificação de pessoas conhecidas, conforme distinção admitida na tese 6 do Tema Repetitivo 1.258, do STJ.

4.
Quanto a alegação de contradições e fragilidade probatória
, a divergência quanto ao número de agentes visualizados por vítima e testemunha não configura contradição insanável, pois decorre de diferentes posições e condições de visibilidade no momento dos fatos.

5. A via do
habeas corpus
não comporta análise aprofundada do conjunto probatório, sendo inviável o revolvimento fático-probatório.

6.
No que se refere a alegação de ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar
, verifica-se que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e no
modus operandi
, evidenciado por disparos múltiplos contra residência ocupada, inclusive por crianças de tenra idade.

7. A custódia cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública e para a interrupção do ciclo de violência decorrente de disputas entre facções criminosas.

8.
Quanto a existência de condições pessoais favoráveis
, como primariedade e residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

9.
Medidas cautelares diversas da prisão
revelam-se inadequadas e insuficientes diante da extrema periculosidade evidenciada na conduta imputada.

IV. DISPOSITIVO

10.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5019842-08.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SAULO PINTO DA SILVA E OLIVER LOPES DE OLIVEIRA (AC)
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
Advogado do(a) PACIENTE: CAMILA ALVES DE FIGUEIREDO - ES41101
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
SAULO PINTO DA SILVA
e
OLIVER LOPES DE OLIVEIRA
, contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica, que decretou a prisão preventiva dos pacientes nos autos do processo nº 5008233-89.2025.8.08.0012, no qual respondem pela suposta prática do crime de homicídio tentado.

A impetrante
, em síntese, sustenta o seguinte (id. 17077747): (i) nulidade do reconhecimento fotográfico, alegando inobservância do rito previsto no art. 226, do CPP, (ii) fragilidade probatória, apontando contradições entre os depoimentos da vítima (que viu quatro autores) e de uma testemunha ocular (que viu dois autores); (iii) ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar, alegando basear-se apenas na gravidade abstrata do delito e (iv) a existência de predicados pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, que permitiriam a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Assim, requer a revogação da segregação cautelar e, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas.

Acerca dos fatos
,

consta da denúncia que,

no dia 08 de novembro de 2024, no bairro Santo Antônio, no município de Cariacica, os acusados, a bordo de um veículo preto, dirigiram-se à residência da vítima
Kethelyn Vieira de Souza
.

Após confirmarem o endereço com um morador local, os agentes desembarcaram armados e gritaram "
dá as caras, desce aí
", efetuando cerca de 12 disparos de arma de fogo contra o imóvel.

A vítima não foi atingida por ter se abrigado no banheiro com seus filhos menores (de 1 e 2 anos de idade).

Segundo o apurado, o crime teria sido motivado por desavenças ligadas ao tráfico de drogas entre facções rivais (Campo Verde x Santo Antônio), acreditando os acusados que a casa era um ponto de venda de entorpecentes.

Passo, agora, a analisar as teses apresentadas pela impetrante.

Em relação à nulidade do reconhecimento fotográfico
, embora o STJ tenha consolidado rigor no cumprimento do rito (Tema Repetitivo 1.258), o caso em tela apresenta uma distinção fundamental, qual seja, a vítima já conhecia os pacientes previamente, diante do contexto da criminalidade local.

A ofendida narrou que reconheceu os autores imediatamente ao espiar pela janela, citando as alcunhas "Oliver" e "Saulinho", antes mesmo da exibição das fotos.

Conforme tese 6 do Tema 1.258/STJ, é "
desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento (...) quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido (...), mas de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriorment
e".

Logo, o ato inquisitorial apenas ratificou a identificação pretérita, não havendo que se falar em nulidade.

Quanto a alegação de contradições e fragilidade probatória
, destaco que a divergência entre o número de agentes avistados por uma testemunha e pela vítima não configura contradição insanável.

Conforme bem pontuado na decisão liminar, a testemunha estava na via pública e admitiu ter se abaixado por medo após o início dos tiros, limitando sua visão.

Já a ofendida, do segundo pavimento, possuía visão panorâmica e privilegiada da cena.

Ressalto, ainda, que a análise aprofundada de provas é inviável na via estreita do
writ
.

No que se refere a alegação de ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar
, verifico que a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e no
modus operandi
.

O atentado envolveu o disparo de 12 projéteis contra uma residência ocupada por crianças pequenas, evidenciando a extrema periculosidade dos agentes.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que "
a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva
" (
STJ
, AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora
Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma, DJe de 19/12/2022).

A segregação é necessária para interromper o ciclo de violência decorrente da guerra de facções na região, mostrando-se
insuficientes
as
medidas cautelares diversas
, diante da ousadia e violência demonstradas na ação criminosa.

Quanto a existência de condições pessoais favoráveis
(primariedade, residência fixa), estas não obstam a prisão quando presentes os requisitos do art. 312, do CPP, como no presente caso.

Assim, ausente qualquer ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.

Diante do exposto,

DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para denegar a ordem.

Acompanho o E. Relator para conhecer do
Habeas Corpus
e denegar a ordem.